Tribunal: TJES
Processo: 5009415-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009415-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMARCIO CASSIMIRO DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009415-15.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADIMÁRCIO CASSIMIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (17 DENUNCIADOS). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E EDITAIS. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO ESTRUTURADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NESTA FASE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Adimárcio Cassimiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal originária, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35, e 40, IV e V, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º da Lei nº 12.850/12, na forma do art. 71 do Código Penal.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (segregação que supera 24 meses sem o término da instrução), carência de fundamentação contemporânea/idônea do decreto preventivo e ofensa ao princípio da homogeneidade pelas condições pessoais favoráveis do paciente, vislumbrando futura aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando: a) a ocorrência de excesso de prazo injustificado e irrazoável na condução da instrução criminal; b) a idoneidade dos fundamentos que justificam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública; c) a viabilidade de aplicação do princípio da homogeneidade das cautelares e a suficiência de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lapso temporal de mais de 24 (vinte e quatro) meses de segregação preventiva encontra-se devidamente justificado pelas peculiaridades do caso concreto, que reveste-se de nítida complexidade diante da pluralidade de agentes (17 denunciados), defesas técnicas distintas, concessão de prazo em dobro à Defensoria Pública e necessidade de expedição de editais e cartas precatórias extraterritoriais. Inexistindo paralisação injustificada ou desídia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, a dilação do prazo é compatível com o princípio da razoável duração do processo.

A aferição do excesso de prazo na instrução criminal não deve submeter-se a critérios puramente aritméticos, mas sim a um juízo de ponderação fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 980.669/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

A segregação provisória mostra-se legítima e adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do
modus operandi
do grupo criminoso, voltado ao tráfico de entorpecentes em larga escala, com emprego de armas de fogo e cooptação de menores na região de Linhares. Indícios robustos de autoria extraídos de quebra de sigilo telemático vinculam o paciente (alcunhado de "Bactéria") à logística de ocultação e distribuição de drogas da organização.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há elementos concretos nos autos que demonstram a sua imperiosa necessidade.

Mostra-se inviável, em sede de cognição sumária de
Habeas Corpus
, a aplicação do princípio da homogeneidade das cautelares com base em projeções de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), benefício legal que pressupõe o não envolvimento com atividades ilícitas estruturadas e a não integração a organizações criminosas, requisitos que chocam-se com a imputação descrita na exordial acusatória.

Revelando-se a prisão preventiva indispensável para o resguardo da ordem social e para a cessação da atividade do bando armado, resta demonstrada a total insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer da impetração e
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória - ES, 12 de junho de 2026

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009415-15.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADIMÁRCIO CASSIMIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
ADIMÁRCIO CASSIMIRO DOS SANTOS
, figurando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 5000714-11.2023.8.08.0052, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, artigo 35, e artigo 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 2º da Lei nº 12.850/12, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Sustenta a impetrante, em síntese, a configuração de flagrante constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 02 de maio de 2024, totalizando mais de 24 (vinte e quatro) meses de custódia cautelar sem que a instrução criminal tenha sido iniciada ou encerrada. Alega, outrossim, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto prisional, aduzindo que a decisão objurgada encontra-se lastreada na gravidade abstrata dos delitos e em conceitos jurídicos indeterminados, carecendo de demonstração concreta do periculum libertatis.

Argumenta, ademais, a desproporcionalidade da medida constritiva extrema em face do princípio da homogeneidade das cautelares, asseverando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, circunstâncias que autorizariam, em tese, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial brando em caso de eventual condenação. Firme em tais razões, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários à compreensão da controvérsia.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator por meio da decisão acostada no Id. 19673461.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pormenorizadas no Id. 19835257, noticiando a regular tramitação do feito originário, a complexidade da causa decorrente da pluralidade de réus, totalizando 17 (dezessete) denunciados, a necessidade de expedição de cartas precatórias e editais, bem como as sucessivas revisões e manutenções da segregação cautelar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer lançado no Id. 20055974, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Diante do exposto, passo a decidir.

De início, após o minucioso exame dos autos, verifica-se que a insurgência aduzida pela douta Defensoria Pública não comporta acolhimento, haja vista que a prisão preventiva do paciente preenche integralmente os requisitos expressos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se verificando o alegado constrangimento ilegal, seja sob a ótica da fundamentação, seja pelo excesso de prazo.

Consoante se depreende da denúncia e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa armada, tendo em vista que as investigações policiais expuseram a existência de um estruturado grupo de narcotráfico no Município de Linhares, com forte atuação violenta, emprego de armas de fogo e adolescentes.

Nesse contexto, nota-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor de Adimárcio Cassimiro dos Santos restaram solidamente demonstrados por meio de extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, a qual revelou diálogos logísticos advindos do aparelho celular de uma coacusada, nos quais o paciente, sob a alcunha de "Bactéria", aparece como o responsável direto pela guarda, transporte e difusão de substâncias entorpecentes em localidades da zona rural e em São Jorge do Tiradentes.

Sob esse prisma, a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de articulação da associação delituosa consubstanciam motivação mais do que idônea para a manutenção da custódia cautelar visando resguardar a ordem pública e a coletividade, compatibilizando-se a medida extrema com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça já citado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual preconiza a imprescindibilidade do encarceramento provisório como forma de cessar as atividades operacionais de membros de facções ou organizações criminosas.

No que tange à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, urge reconhecer que o decorrer de mais de vinte e quatro meses de segregação preventiva não encontra lastro em qualquer registro de desídia, descaso ou inércia por parte do juízo singular ou do Ministério Público, encontrando-se o feito em constante e regular tramitação dentro das possibilidades materiais da máquina judiciária.

A complexidade fática e processual do processo embrionário encontra-se evidenciada pela pluralidade de indiciados, tratando-se de ação penal que envolve 17 (dezessete) réus com defesas técnicas distintas e incidência de prazo em dobro para a Defensoria Pública, fato que exige o cumprimento de diversas diligências, expedição de editais, notificações e cartas precatórias inclusive para outros Estados da Federação, como consta nos despachos de origem relativos à cobrança de citações extraterritoriais.

Dessa forma, alinhando-se à proporcionalidade e às diretrizes recentemente assentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição do tempo de prisão não deve restringir-se a critérios puramente aritméticos, impondo-se a compatibilização da duração do feito com as dificuldades naturais da causa, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a inexistência de paralisação abusiva afasta de pronto a relaxação do cárcere.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva. 2. A análise de excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a quantidade de réus, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

(HC n. 980.669/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ademais, revela-se inviável neste átimo cognitivo o reconhecimento de futuro tráfico privilegiado ou a adoção do princípio da homogeneidade das cautelares, pois o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige explicitamente que o indivíduo não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo esta última a exata imputação que pesa contra o paciente nos autos de origem, caindo por terra a verossimilhança dos argumentos de desproporção.

Consequentemente, demonstrada a imprescindibilidade da medida de constrição máxima para a salvaguarda social, mostra-se incabível a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que a imposição de obrigações mais brandas revelar-se-ia insuficiente diante da periculosidade e da logística de atuação evidenciada pelo increpado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a higidez do cárcere preventivo do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.